Tribunal: STF
Processo: RE 91380
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-20
Data de publicação: 1979-11-20

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATORIOS (FIXAÇÃO). RECONHECIMENTO PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE QUE A FIXAÇÃO DE 12% AO ANO DOS JUROS
COMPENSATORIOS BEM ATENDE A FINALIDADE DE RESSARCIR O EXPROPRIADO
PELO NÃO USO DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O PERIODO DE QUE DELA FICOU
PRIVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.